Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-73.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARBOZA - CPF: 452.054.931-00 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA - CNPJ: 12.987.583/0001-75 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004820-73.2022.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA

Recorrido(s):

JOSE CARLOS BARBOZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE VEÍCULO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. TRECHO PEDAGIADO. SUPOSTA DEMORA PARA O RESGATE. RECORRIDO QUE AGIU POR CONTA PRÓPRIA. ASSUNÇÃO DO RISCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE CARLOS BARBOZA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada pelo guincho que retirou o seu veículo da pista, bem como postula danos morais em razão da demora pela empresa Recorrente em prestar assistência ao usuário.

2.
As provas trazidas aos autos pelo Recorrido são insuficientes para comprovar que a empresa Recorrente tenha demorado em prestar a assistência para a remoção do veículo que parou de funcionar da rodovia.

3.
No caso em questão, é incontroverso de os danos causados ao veículo decorreu da forma como o Recorrido içou o seu veículo no guincho.

4.
Desta feita, deveria o Recorrido ter comprovado o acionamento da empresa Recorrente para proceder com a remoção segura do seu veículo da rodovia, contudo, optou em realizar a remoção por conta própria e assumiu os riscos da forma como o veículo foi transportado, não sendo possível atribuir responsabilidade a empresa Recorrente.

5.
O Recorrido se limitou a tirar fotografias e fazer vídeos da remoção do veículo, contudo, não há qualquer comprovação de que tenha pedido o socorro a empresa Recorrente.

6.
Nesse sentido, ainda que a inversão do ônus da prova tenha sido deferida, entendo que o Recorrido deveria ao menos comprovar, ainda que de forma mínima que buscou o socorro e a empresa Recorrente tenha permanecido inerte e, os elementos probatórios não são suficientes a indicar o alegado.

7.
Dessa feita, não há como verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, o dever de indenizar deve ser julgado improcedente.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE CARLOS BARBOZA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada pelo guincho que retirou o seu veículo da pista, bem como postula danos morais em razão da demora pela empresa Recorrente em prestar assistência ao usuário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA. interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

A Recorrido regularmente intimada apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação a mérito do Recurso, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

O Recorrido sustenta ter sofrido danos materiais em seu veículo, por suposta omissão da Recorrente em prestar assistência ao usuário.

Ocorre que nos autos, o Recorrido não trouxe elementos suficientes a comprovar que acionou a empresa Recorrente para realizar a remoção do veículo que apresentou defeito na rodovia pedagiada.

Sustenta o Recorrido que aguardou por mais de 06 (seis) horas o socorro pela empresa Recorrente e, por não ter sido disponibilizado a assistência, o Recorrido por conta própria procedeu com a remoção do veículo e, ao içar o veículo ao caminhão guincho acabou por danificar a lataria com as cordas.

Ainda, o Recorrido se limitou em juntar fotografias e vídeo do veículo danificado as margens da rodovia, bem como do momento em que o veículo era içado ao guincho, mas o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório do tempo em que permaneceu na rodovia com o veículo danificado, bem como que tenha acionado a Recorrente para a assistência.

Desse modo, ao analisar a fotografias anexadas pelo Recorrido é possível concluir que os danos ocorreram por sua própria culpa no transporte do veículo em guincho inadequado, motivo pelo qual a responsabilidade da empresa Recorrente deverá ser afastada.

Por tais motivos, entendo que o Recorrido não logrou êxito em apresentar aos autos provas mínimas a comprovar a responsabilidade objetiva da Recorrente.

Nesse sentido, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido, não há como vislumbrar a prática de ato ilícito pela Recorrente, consequentemente, a improcedência da ação é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022